Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707643-04.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO ESTETICO J&amp;M LTDA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 40924807, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 42a Sessão Virtual e incluído em sessão telepresencial. Int. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora